Tribunal: TJBA
Processo: 8068151-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068151-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NAILTON JESUS MELO Advogado(s): DUILIO XAVIER DE VELASCO NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO POR PENHOR CEDULAR. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRAS POR ESTIAGEM. MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR 2.6.4). SÚMULA 298 DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. RISCO DE EXPROPRIAÇÃO DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE PRODUTIVA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Embargos à Execução de Cédula de Crédito Rural, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao processo. O Agravante, produtor rural, fundamenta seu recurso na comprovação dos requisitos legais para a suspensão da execução, especialmente o direito à prorrogação da dívida em razão da frustração de safras por adversidades climáticas, e alega que o prosseguimento dos atos executórios lhe causará dano grave e de difícil reparação. II. Questão em discussão A controvérsia central consiste em analisar se foram preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, examinando-se: a) a suficiência da garantia do juízo; b) a probabilidade do direito do devedor à prorrogação da dívida rural; e c) o perigo de dano grave ou de difícil reparação decorrente da continuidade dos atos executórios. III. Razões de decidir O juízo encontra-se garantido por meio de penhor cedular de animais, constituído na própria Cédula Rural Pignoratícia que fundamenta a execução, o que satisfaz a exigência de garantia prevista no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito do Agravante está evidenciada pelo robusto conjunto probatório, que inclui laudos técnicos, decretos municipais de emergência e notícias de ampla circulação, os quais demonstram a ocorrência de frustração de safras por fatores adversos e a capacidade de pagamento futuro, preenchendo os requisitos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR) e conformando-se ao entendimento da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça, que qualifica o alongamento da dívida rural como um direito subjetivo do devedor. O perigo de dano é concreto e iminente, pois o prosseguimento da execução, com a possibilidade de expropriação dos bens dados em garantia, que são os meios de produção do Agravante, comprometeria de forma irreversível sua atividade produtiva e sua subsistência, esvaziando a finalidade dos próprios embargos. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, concedendo o efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Tese de julgamento: "1. A existência de penhor cedular regularmente constituído na Cédula de Crédito Rural executada configura garantia suficiente para os fins do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. A comprovação, por meio de laudos técnicos e outros documentos idôneos, da frustração de safra por eventos climáticos adversos e da capacidade de pagamento futuro, à luz da Súmula nº 298 do STJ e do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, caracteriza a probabilidade do direito à prorrogação da dívida, autorizando a suspensão da execução. 3. O risco de expropriação de bens essenciais à atividade produtiva rural configura perigo de dano grave, justificando a suspensão dos atos executórios para assegurar a utilidade do julgamento dos embargos à execução." ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução, determinando a suspensão da Execução de Título Extrajudicial e de todos os atos de constrição patrimonial, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04